Tribunal: TJSP
Processo: 1113909-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar. Usuária beneficiária portadora de neoplasia maligna de mama. Médico responsável pelo tratamento indicara o exame MammaPrint. Admissibilidade, inclusive com quimioterapia e/ou hormonioterapia. Ré que deixara de disponibilizar o necessário para a paciente. Alegação de que não constava do rol da ANS não pode sobressair. Doença que atingiu a

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar. Usuária beneficiária portadora de neoplasia maligna de mama. Médico responsável pelo tratamento indicara o exame MammaPrint. Admissibilidade, inclusive com quimioterapia e/ou hormonioterapia. Ré que deixara de disponibilizar o necessário para a paciente. Alegação de que não constava do rol da ANS não pode sobressair. Doença que atingiu a autora tem ampla cobertura. Ré que se predispôs a ‘cuidar de vidas’ deve proporcionar o necessário para que a enferma vá em busca da cura ou amenize a adversidade na higidez. Relação de consumo presente. Tratamento do câncer exige celeridade, pois está vinculado às maiores chances de cura. Paciente que pagara regularmente pelo exame. Ré que deverá reembolsar integralmente o valor correspondente e ainda disponibilizar o tratamento indicado. Danos morais não configurados. Interpretação diversa de disposições contratuais é insuficiente para dar respaldo à verba reparatória pretendida. Sucumbência recíproca. Apelo provido em parte.